Tribunal: TJPA
Processo: 0028182-97.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028182-97.2017.8.14.0401

APELANTE: ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, não deve ser desprezado. Pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime capitulado no art.
180, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 15h, Policiais Civis foram averiguar veículos furtados ou roubados na Rua da Prainha, onde localizaram o apelante, que portava a chave de uma motocicleta. Indagado, indicou onde o veículo estava, momento que identificado que haviam características de adulteração no chassi.

Após, foi constatado que a placa estava clonada, bem como a motocicleta teria sido roubada anteriormente, instante em que o ora apelante foi preso.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, além da ausência de dolo na conduta do apelante, que não tinha conhecimento que o veículo era produto de roubo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrentes pleiteia a absolvição pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, além da ausência de dolo na conduta do apelante, que não tinha conhecimento que o veículo era produto de roubo.

Não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
materialidade,
bem como a
autoria

delitiva
do crime de receptação encontram-se devidamente provada nos autos, especialmente pelo Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 5902215),

pelo Registro de Declaração de veículo roubado e Auto de entrega (ID 5902216), bem como pelo Laudo de Perícia de Danos, Chassi e Agregados (nº 2017.01.004794-VRO (ID 5902217) e pelos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Antônio Carolino Delgado Neto declarou que recebeu ligação da Polícia informando que uma motocicleta de sua propriedade tinha sido apreendida em uma “boca de fumo”, mas o referido veículo estava em sua casa; que compareceu na Delegacia e constatou que o veículo apreendido tinha as mesmas características que a sua motocicleta, evidenciado que se tratava de placa clonada.

Já a testemunha Paulo Cícero Castro de Brito afirmou que estava de serviço quando fora convocado para compor uma equipe para averiguação de tráfico ilícito de entorpecentes; que foram ao local designado e observaram quando várias pessoas se evadiram ao se deparar com o veículo da Polícia; que o apelante fora abordado e portava uma chave de veículo; que o apelante apontou onde estava a motocicleta, e um colega, em uma primeira análise visualizou que havia desalinhamento da numeração no motor, e então fora encaminhado à Delegacia; que ao ser ouvido perante a Autoridade Policial o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio, mas o declarou que tinha alugado o veículo pela quantia de R$40,00 (quarenta reais), além de negar ter realizado a adulteração; que após perícia fora constatada a adulteração na motocicleta.

Durante interrogatório judicial, o apelante afirmou que alugou a motocicleta pelo valor de R$40,00 (quarenta reais) de uma pessoa conhecida como Wellington, e devolveria no fim do dia, em frente ao Shopping Castanheira, local onde buscou o veículo; que após o fato perdeu o contato de Wellington, não sabendo onde localizá-lo; que apesar de ter uma motocicleta, resolveu alugar outra em face do pai estar utilizando seu veículo naquele dia.

No crime de receptação, as circunstâncias em que se deu o suposto negócio são capazes de indicar a existência do dolo do apelante, já que o veículo fora supostamente alugado por valor ínfimo, além de indicar apenas o primeiro nome da pessoa que teria lhe entregue o referido veículo, não apontando o paradeiro. Nesse sentido: TJ-SC - APR: 01397332620148240008 Blumenau 0139733-26.2014.8.24.0008, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 14/05/2019, Terceira Câmara Criminal.

Ademais, vale salientar que os depoimentos de policiais são provas idôneas como quaisquer outras juntadas aos autos e, no caso em tela, os citados depoimentos não apresentam quaisquer contradições ou dubiedades, mostrando-se uníssonos e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborando os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório desfavorável ao Apelante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. IDONEIDADE. - E idônea a prova testemunhai colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante. - A confissão extrajudicial, mesmo negada em juízo, tem valor probante quando em sintonia com a versão dada por outros meios de prova. - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (STJ - REsp: 162022 GO 1998/0001308-3, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 16/04/1999, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.05.1999 p. 233)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de receptação.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 08/11/2021